Tribunal: STF
Processo: RE 1509148
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ART. 3º, INC. V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003, COM A REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004. VALIDADE. PRECEDENTE: RE 1.043.313 - TEMA 939 DA REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO REFERENTE À DEPRECIAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. ART. 31, CAPUT, DA LEI 10.865/2004. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTA CORTE. RECONHECIMENTO. DESPESAS FINANCEIRAS. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÓBICE INDEVIDO AO SEU APROVEITAMENTO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.



    1. A Corte Especial do Tribunal, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade na AMS 2005.70.00.000594-0/PR, declarou a inconstitucionalidade do ‘caput’ do art. 31 da Lei nº 10.865/2004, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e à regra da não-surpresa, em vista da imposição de limite temporal para aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado.



    2. As deduções elencadas no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não figuram na ordem tributária como benesse fiscal, mas como pressupostos da não-cumulatividade, uma contrapartida ao aumento das alíquotas de PIS e COFINS. Outra não pode ser a interpretação, pois, pretendendo a lei criar um sistema não-cumulativo, deve estabelecer as hipóteses em que o contribuinte terá direito a créditos compensáveis, como uma decorrência da regra da não-cumulatividade.



    3. A atual sistemática de recolhimento não cumulativo de PIS e de COFINS trazida pelas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, possibilita o aproveitamento dos créditos decorrentes dos encargos de depreciação dos bens que compõem o ativo imobilizado da empresa, utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, no intuito de desonerar o tributo devido.



    4. É possível o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS advindos dos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa na vigência do regime não cumulativo, na forma do art. 3º, inciso VI, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, sem a limitação temporal prevista no caput do art. 31 da Lei nº 10.865/04.



    5. O fato gerador dos créditos de PIS e de COFINS ocorre no momento em que são apurados os encargos de depreciação e amortização, a serem considerados somente aqueles incorridos após a vigência das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.



    6. A exclusão do direito à apuração de créditos de PIS e COFINS calculados com base nas receitas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, nos termos do disposto nos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865/04, deve submeter-se ao princípio da anterioridade nonagesimal por implicar tal fato em aumento da base de cálculo das referidas exações.



    7 . Em regra, os créditos escriturais de PIS e COFINS não admitem correção monetária ou incidência de juros, entretanto, considerando a inviabilidade de aproveitamento dos créditos da depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado decorreu de óbice imposto pelo Fisco, deverão tais créditos ser corrigidos monetariamente, a partir da data da sua geração até a data do trânsito em julgado da decisão, pela taxa SELIC.



    8. Em se tratando de aproveitamento de crédito decorrente da técnica empregada para concretizar a não cumulatividade, aplica-se o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo de cinco anos, contado do ato ou fato que originou o crédito. É entendimento pacífico do STJ que créditos fiscais passíveis de aproveitamento são os existentes nos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente desprovidos tão somente para fins de prequestionamento.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI; 150, III, a; e 195, § 12, todos da Constituição Federal. Pede a declaração de “inconstitucionalidade dos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865/04, assegurando o direito da Recorrente ao aproveitamento dos créditos de PIS e de COFINS decorrentes de despesas financeiras atinentes a empréstimos e financiamentos”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.043.313, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/3/2021, Tema 939, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”. Na mesma assentada, a Corte declarou a constitucionalidade das disposições da Lei federal 10.865/2004 que restringiram o direito ao crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS relativo a despesas financeiras. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade.



    1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária.



    2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado.



    3. Na espécie, o § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04 permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer, até os percentuais legalmente fixados, as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade dessas contribuições, nas hipóteses que fixar. Além da fixação de tetos, houve, na lei, o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar essas alíquotas. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.



    4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: ‘É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal’.” (grifos nossos)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente